Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certificado em ID 47854325 houve o julgamento do o tema repetitivo 1074, representando pelos REsp 2027972/DF e REsp 1896526/DF, no qual foi estabelecida a seguinte tese: (...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (...) À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no julgamento destes embargos de declaração, bem como esclarecendo se já houve o pagamento relativo ao IPTU do ano de 2020 (ID 19964979). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora